Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735570-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA IMPETRANTE: BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES em favor de RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra ter sido o paciente preso em 23/08/2022 ao ser investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e V, do Código Penal (roubo de carga com restrição de liberdade da vítima). A prisão temporária foi convertida em preventiva no dia 08 de setembro do corrente ano, juntamente com o recebimento da denúncia. Acrescenta haver o paciente sido indicado como suspeito de participação no fato apurado na origem, em virtude de vínculo entre o crime e a locação de veículo. Narra a existência de terceira pessoa envolvida no aludido roubo, Stênio, o qual possui extensa ficha criminal, teve sua participação mais comprovada do que a do paciente e, no entanto, foi posto em liberdade e sequer denunciado. Alega que a manutenção da prisão se mostra desnecessária, comparando-a com a mesma análise feita na investigação criminal referente ao suspeito Stênio. Sustenta estar a decisão fundada em fatos abstratos e/ou contraditórios, pois embora a participação do acusado tenha sido comprovada na mesma linha de provas de Stênio, este não foi denunciado. Assevera a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário, possuir residência fixa, atividade laboral lícita e a ausência da intenção de se abster das responsabilidades judiciais eventualmente impostas. Assevera ser indispensável para a decretação da preventiva além do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a demonstração da inadequação e insuficiência das cautelares diversas da prisão, tendo, portanto, caráter subsidiário a custódia cautelar. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva, concedendo ao paciente imediata liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso temporariamente em 23/08/2022 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. Conforme apurado, os investigados, no dia 02/05/2022, na altura do Cemitério da Vans/Ceilândia, mediante violência, grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, subtraíram, em proveito do grupo, mercadorias que eram transportadas a serviço das Lojas Americanas S/A. A prisão temporária foi convertida em preventiva para garantia da manutenção da ordem pública e eventual aplicação da lei penal, pois constatou-se a materialidade do delito e a existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada (decisão de ID 136190222). Não obstante o impetrante alegar inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo por ter sido arquivado o inquérito em relação a Stenio Alves de Souza Maia, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar relativa ao paciente, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, conforme consta na denúncia, o paciente alugou um dos veículos utilizados na suposta prática do roubo e foi efetivamente apontado como um dos autores do crime. Ainda, mediante autorização judicial, foi realizada busca e apreensão dos aparelhos celulares do paciente e de Stênio, nos quais foram captadas conversas escritas e áudio que demonstram a prática do delito objeto da denúncia pelo denunciado em questão. Confira: “(...) Tais diálogos, mantidos após a data do crime, entre os dias 08 e 13 de maio de 2022, estão descritos no relatório de id 136039798, pg. 6 e seguintes, e tratam sobre a divisão de valores resultantes do crime cometido e a tentativa de RAPHAEL de se livrar de eventual punição”. Ademais, verifica-se que o paciente responde a outra ação penal em razão da prática de crime de roubo (autos no 0001072-34.2016.8.07.0020), o que sugere a conduta reiterada de atividade criminosa. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, o que poderá ser mais bem analisado no mérito. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator